Tribunal: TJBA
Processo: 8150696-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150696-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PODER-DEVER DE CORREÇÃO, DE OFÍCIO (ART. 292, §3º, CPC). INDEFERIMENTO DA INICIAL COMO MEDIDA EXCEPCIONAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNPREV. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INCORPORÁVEIS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TEMA Nº 163 - STF. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBENCIAIS APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
S
ervidora aposentada, contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da suposta inadequada retificação do valor da causa, em
A
ção
D
eclaratória e condenatória voltada à exclusão da incidência da contribuição previdenciária (FUNPREV), sobre diversas verbas remuneratórias, com pedido de restituição. A
A
utora apresentou nova planilha e defendeu o direito à emenda, mas o Juízo optou pela extinção. A demanda discute, também, a legalidade dos descontos incidentes sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a sentença deve ser cassada, por
error in procedendo
, diante da possibilidade de o
M
agistrado corrigir, de ofício, o valor da causa; no m
é
rito, determinar se incide contribuição previdenciária do FUNPREV sobre verbas como terço de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e horas extras, à luz do Tema nº 163/STF e da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 292, §3º, do CPC confere ao Magistrado o poder-dever de corrigir, de ofício, o valor da causa, quando estimar que não corresponde ao proveito econômico, o que torna excepcional o indeferimento da
exordial,
por suposto equívoco no cálculo.

4. O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e o dever de cooperação (art. 6º do CPC), impõem que o Juízo sane vícios formais, antes de extinguir
a lide
, sobretudo quando a
Suplicante
apresentou elementos suficientes à fixação do valor da causa.

5. A extinção prematura configur
ou, na hipótese,

error in procedendo
, especialmente porque a jurisprudência do STJ admite a correção de ofício do valor da causa (AgInt no AREsp 1972794/SP).

6. O processo encontra-se maduro, pois há contracheques, Portaria de Aposentadoria, contestação e réplica, possibilitando o julgamento imediato do mérito (art. 1.013, §3º, I, CPC).

7. O Tema nº 163/STF estabelece a não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

8. A legislação estadual (Lei 6.677/1994, arts. 61, §1º e §2º, 77 e 132, §1º; Lei 11.357/2009, art. 65) admite a incorporação das gratificações, por serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de insalubridade aos proventos, desde que cumpridos requisitos legais, o que autoriza a incidência da contribuição.

9. O terço constitucional de férias, por possuir natureza indenizatória e ser expressamente não incorporável, não pode integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

10. A restituição deve ocorrer
na
forma simples, dada à natureza tributária da contribuição previdenciária (CTN, art. 167), observada a prescrição quinquenal, com correção monetária desde cada pagamento, e juros, apenas, após o trânsito em julgado.

11. A fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Sentença cassada. Recurso parcialmente provido, julgando-se a lide procedente
em parte
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 4º, 6º, 292, §3º, 321 e 1.013, §3º, I; CTN, art. 167; Lei Estadual 6.677/1994, arts. 61, §1º e §2º, 77 e 132, §1º; Lei Estadual 11.357/2009, art. 65.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 163 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 1972794/SP, j. 09.05.2022; STF, ARE 1.256.745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°
8150696-54.2024.8.05.0001
,
em que figura como Recorrente
MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES
, sendo
Recorrido o
ESTADO DA BAHIA
.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.